Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto e comutação da pena com base no Decreto no 12.338/2024, por ausência dos requisitos objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: se o agravante preenche os requisitos objetivos do Decreto no 12.338/2024 para ser agraciado com o indulto e a comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.338/2024 estabelece, no parágrafo único do art. 7o, que, em caso de concurso entre crimes comuns e crimes impeditivos, a concessão de indulto ou comutação em relação aos crimes comuns depende do prévio cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos.
2. O art. 9o, incisos IV e V, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige o cumprimento de 20 ou 25 anos de pena por crimes comuns, dependendo do caso, além da fração de dois terços da pena dos crimes impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido

Tese de julgamento: A concessão de indulto ou comutação de pena, nos casos de concurso de crimes comuns e impeditivos, exige o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, conforme disposto no parágrafo único do art. 7o do Decreto no 12.338/2024.

Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal; Art. 84, inciso XII, da Constituição Federal; Art. 76 do Código Penal; Art. 111 da Lei de Execução Penal; Decreto no 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1048966, 20170020168533RAG, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 21.09.2017, DJe 27.09.2017. TJDFT, Acórdão 1770849, 0718731-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 10.10.2023, DJe 24.10.2023. TJDFT, Acórdão 1927710, 0733327-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.09.2024, DJe 04.10.2024.
STJ, HC n. 762.729/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.